Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714700-75.2017.8.07.0000 Classe judicial: Cumprimento de Sentença Credora: Maria de Fátima Pereira Devedor: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de cumprimento de acórdão em mandado de segurança (autos do processo no 0714700-75.2017.8.07.0000), formulado por Maria de Fátima Pereira (Id. 10579616). Decorrida a marcha processual a Egrégia 1a Câmara Cível concedeu a ordem pleiteada, tendo o acórdão (Id. 3657655) transitado em julgado no dia 3 de outubro de 2018 (Id. 5680414). Diante do requerimento de cumprimento do acórdão (Id. 10579616) o Distrito Federal, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, ofereceu impugnação (Id. 11823537). O devedor alegou, em breve síntese, a inviabilidade do manejo do mandamus para a cobrança da dívida. Sustentou também que o pagamento do crédito deve ser submetido ao regime constitucional dos precatórios. Quanto ao mais, narrou que a credora requereu (fl.2, Id. 10579616) o pagamento da quantia de R$ 47.555,23 (quarenta e sete mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos). Aduziu como correto o valor de R$ 41.280,15 (quarenta e um mil duzentos e oitenta reais e quinze centavos). Alegou, por fim, que a credora, ao adotar o INPC como índice de correção monetária e aplicar os juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, promoveu o acréscimo indevido do valor. Diante da divergência a respeito da forma de cálculo da dívida foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial (Id. 14370972), com a finalidade de que que fossem elaborados os cálculos referentes ao valor do crédito pretendido, a partir da adoção dos seguintes parâmetros: a) cômputo dos juros de mora de acordo com índice oficial de remuneração da poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997; e b) correção monetária com aplicação do índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). A douta Contadoria Judicial elaborou os cálculos solicitados (Id. 14655073) e destacou que o valor do débito soma a quantia de R$ 46.408,25 (quarenta e seis mil quatrocentos e oito reais e vinte e cinco centavos). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é preciso destacar que o mandado de segurança não configura instrumento processual adequado para proceder-se à cobrança de valores devidos pela Administração. Trata-se, inclusive, de entendimento jurisprudencial consolidado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal que motivou a edição do Enunciado no 269 da Súmula da referida Corte, segundo o qual “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”. Ocorre que o art. 14, § 4o[1], da Lei no 12.016/2009 dispõe que a sentença que concede a segurança permite o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público, em relação às prestações vencidas a partir da impetração do mandamus. No caso ora em análise foi concedida a segurança pleiteada por Maria de Fátima Pereira para “determinar que a autoridade impetrada aplique a limitação do teto constitucional de forma individualizada, isto é, sobre cada uma das duas remunerações percebidas pela impetrante, de acordo com a tese fixada no Recurso Extraordinário no 612.975/MT, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, Id. 3657655). Diante desse cenário, como a credora pretende receber o pagamento das parcelas remuneratórias correspondentes ao período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança, dia 27 de outubro de 2017, e a data na qual foi efetivamente cumprida a ordem pelo Distrito Federal, no mês de julho de 2018, como se observa nas fichas financeiras apresentadas pela credora (fls. 13-18, Id. 12375594), é possível o recebimento do referido montante a partir da via processual do mandado de segurança. Assim, nesse ponto, não deve ser acolhida a impugnação formulada pelo Distrito Federal. Convém destacar ainda que deve ser homologado o cálculo elaborado pela douta Contadoria de Justiça (Id. 14655073), que aferiu o montante de R$ 46.408,25 (quarenta e seis mil quatrocentos e oito reais e vinte e cinco centavos), pois o aludido cálculo observou os parâmetros de atualização monetária determinados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810 da repercussão geral que determinou a utilização do índice oficial de remuneração da poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, para o cômputo dos juros de mora de acordo com e do índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E) para o cômputo da correção monetária. Em relação ao pagamento dos valores exigidos, a credora alega que deve ser procedido por meio de inclusão em folha suplementar. O Distrito Federal, por sua vez, sustenta que o referido pagamento deve ser realizado mediante a sistemática dos precatórios. A respeito da questão, O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 889.173-MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.” Por essa razão, como o montante exigido pela credora refere-se aos valores devidos pelo Distrito Federal entre a data da impetração do mandamus e a efetiva implementação da ordem referente à concessão da segurança, o pagamento deverá observar a sistemática dos precatórios prevista no art. 100 da Constituição Federal. Feitas essas considerações, homologo os cálculos elaborados pela Contadoria de Justiça, acolhendo apenas em parte a impugnação procedida pelo Distrito Federal para determinar que os valores devidos a Maria de Fátima Pereira sejam pagos por meio da sistemática dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Operada a preclusão, expeça-se ofício requisitório (art. 535, § 3o, inc. I, em composição com o art. 43, inc. VI, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e art. 100, § 6o, da Constituição Federal) ao Excelentíssimo Senhor Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. § 4o O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.